Tribunal: STF
Processo: ARE 1503895
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS. TEMA N. 1.105/STJ ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 



    II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo , não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ. 



    III – No caso, malgrado a oposição de embargos declaratórios, o tribunal de origem não analisou, ainda que implicitamente, a tese acerca da possibilidade de enquadramento profissional da atividade. 



    IV - Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios incidem apenas sobre as prestações vencidas, consideradas como tal todas aquelas ocorridas até a data da prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado. 



    V - Esse entendimento foi ratificado no julgamento do Tema n. 1.105/STJ, in verbis: "Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ, mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios". 



    VI – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 



    VII – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 



    VIII – Agravo Interno improvido.” (e-doc. 101).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXXV e XXXVI, da Constituição da República. 



    2.1 Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao não dar provimento ao recurso especial, sob o argumento de falta de fundamentação, atuou com excesso de formalismo e impediu o acesso do autor ao Poder Judiciário. 



    2.2 Pretende a reforma do julgado, a fim de que sejam incluídos juros entre a conta de liquidação e a expedição do precatório, indicando como inobservado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 579.431/RS, Tema nº 96 do rol da Repercussão Geral (e-doc. 108).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis o que se passou nos presentes autos. O Tribunal Regional Federal da 3º Região confirmou, em agravo regimental, o pronunciamento monocrático pelo qual o Relator deu provimento à remessa oficial, nos seguintes termos:



    “Desta forma, a parte autora faz jus ao beneficio de aposentadoria por tempo de contribuição, devendo a autarquia pagar as diferenças apuradas a partir do requerimento administrativo (16.04.99). Não há que se falar em prescrição quinquenal das parcelas vencidas, pois há comprovação nos autos de que houve interposição de recurso administrativo (fs. 241), ainda pendente de decisão, vez que não demonstrado pelo INSS que foi dada solução final à discussão.



    O percentual da verba honorária merece ser mantido em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com os § § 3° 4° do ar!. 20 do Código de Processo Civil, e a base de cálculo deve estar conforme com a Súmula STJ 111, segundo a qual se considera apenas o valor das prestações até a data da sentença. 



    Não custa esclarecer que a correção monetária incide sobre as prestações em atraso, desde os respectivos vencimentos, na forma da legislação de regência, observando-se que a partir de 27.12.2006 o IGPDI deixa de ser utilizado como índice de atualização dos débitos previdenciários, devendo ser adotado, da retro aludida data (27.12.2006) em diante, o JNIC em vez do IGP-DI, nos termos do ar!. 31 da Lei n°10.741/2003 c.c o ar!. 41-A da Lei n°8.213/9], com a redação que lhe foi dada pela Lei n°11.430, de 26.12.2006. 



    Os juros de mora de meio por cento ao mês incidem, a partir da citação, de forma global para as parcelas anteriores a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV. Após o dia 10.01.2003, a taxa de juros de mora passa a ser de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do art. 61, 1°, do Código Tributário Nacional. 



    Ressalte-se, para finalizar, que no julgamento do RE 575089/RS, publicado em 24/10/2008, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral em questão envolvendo concessão de aposentadoria por tempo de serviço proporcional, lavrando-se a seguinte ementa:



    (...)



    A questão cinge-se à impossibilidade de conversão de tempo de atividade especial no período de 01.02.70 a 01.06.79, eis não foi comprovado a efetiva exposição a agente agressivo, bem assim quanto à inaplicabilidade de majoração da verba honorária e juros de mora, objeto de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, pelo que me reporto à decisão recorrida.



    Posto isto, nego provimento ao agravo. 



    É o voto.“ (e-doc. 34).



    4. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).



    5. Na sequência, não houve interposição de recurso extraordinário. Foi protocolado apenas recurso especial, no qual o recorrente insurgiu-se contra (a) o não reconhecimento da especialidade do período em que laborou na empresa PRÓTON, de 1º/02/1979 a 1º/06/1979, (b) honorários advocatícios e (c) juros: termo inicial (data em que o INSS teve ciência da redução da capacidade laborativa do autor, e não apenas da citação) e percentual (1% ao mês). 



    6. Ao recurso especial foi negado seguimento (e-doc. 79), decisão monocrática confirmada em agravo regimental (e-doc. 101). 



    7. Em seguida, houve a interposição de recurso extraordinário, no qual o recorrente pretende a “aplicação do entendimento firmado por este C. STF no RE 579.431/RS, "leading case" com a repercussão geral pela fixação do Tema 96, ou seja, visa à aplicação dos juros em continuação até a expedição do requisitório”. 



    8. A questão atinente à incidência dos juros entre a conta da liquidação e a expedição do precatório, versada no Tema nº 96 do ementário da Repercussão Geral, não foi objeto do recurso especial, tampouco dos embargos de declaração opostos perante o STJ, surgindo apenas no recurso extraordinário constante do e-doc. 108. 



    9. Assim, não poderia mesmo prosperar o apelo extremo, considerada a falta de prequestionamento, ante o óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020). “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator